Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-36.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007152-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), AILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.887.801-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI CRISTINA DA SILVA - CPF: 030.516.881-93 (VÍTIMA), J. C. D. S. D. - CPF: 064.706.841-90 (VÍTIMA), JOSUEL FERREIRA DIAS - CPF: 824.871.381-49 (VÍTIMA), A. C. D. S. D. - CPF: 064.706.971-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, AMEAÇA E DANO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE POBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – CONCESSÃO DA ORDEM.

Ao proferir decisão no
habeas corpus
coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu
, passado mais de quatro dias sem que houvesse o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, Defensor Público, em favor de
Ailton Rodrigues Dos Santos,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda, nos autos n. 1001622- 12.2022.8.11.0013
.

Adoto o relatório lançado pelo eminente Des.
Gilberto Giraldelli
, plantonista (Id. 124852224):

“Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo plantonista na 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
após ter sido
beneficiado com a liberdade provisória
no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 1001622-12.2022.8.11.0013, lavrado em decorrência do suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 147 e 163, ambos do Código Penal.

Contextualizando a presente impetração, inicia o nobre Defensor Público plantonista relatando que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
10/04/2022
, pela suposta prática dos delitos supracitados, sendo-lhe concedida, na mesma data, ainda pela autoridade policial, a possibilidade de liberdade mediante o pagamento do importe de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de fiança
, contudo esse valor não restou adimplido.

Ainda elucida que, homologado o flagrante foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de
fiança, desta feita arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
que, por pura hipossuficiência do paciente, permanece inadimplido.

Nesse cenário, assinala, em linhas gerais, que a negativa da liberdade provisória sem fiança, à míngua dos requisitos ensejadores da constrição preventiva, caracteriza constrangimento ilegal, além da manifesta desproporcionalidade do valor, mesmo após a sua redução, porquanto não obstante o paciente auferir renda de aproximadamente R$ 2.000,00, tem dois filhos menores e mora de aluguel, sendo o provedor da unidade familiar.

Com arrimo nesses argumentos, o impetrante requer a
concessão

liminar da ordem
em favor do paciente, para que seja dispensado do pagamento da fiança, observadas as medidas cautelares diversas já estabelecidas pelo d. juízo
a quo
. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a inicial com os documentos constantes do ID 124846152 ao ID 124846153.

Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta quinta-feira, dia 14/04/2022, às 15h48min, vindo-me conclusos para decisão no mesmo dia, às 16h03min.

É o relatório”.

O pleito liminar foi deferido (Id. 124852224) pelo Desembargador
Gilberto Giraldelli
, plantonista e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 126539165 a 126539177).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pela
concessão da ordem
, com confirmação da decisão liminar, a fim de que seja afastada a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas alternativas estipuladas pelo juízo de primeiro grau (Id.
129055651
), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA E DANO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, sob o argumento de que está preso apenas porque não tem condições financeiras para pagar o valor estabelecido.

Consta dos autos que em 09/04/2022, a equipe policial fora solicitada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e ao chegarem ao local, o paciente estava ao lado do seu veículo, um Fiat Siena, tentando retirar o automóvel que acabara de chocar com o muro da de uma residência, sendo informados que o mesmo ameaçou os envolvidos no acidente.

Encaminhado à Delegacia de Polícia foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do paciente pela prática dos crimes previsto no art. 306 da Lei 9.503/97 e arts. 147 e 163 do Código Penal.

Considerando que os crimes praticados têm a pena máxima em abstrato, somadas, não superior a 04 (quatro) anos, fora concedido, por força do art. 322 do CPP, a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Encaminhado os autos ao magistrado plantonista, fora homologado o flagrante e concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Confira-a decisão invectivada,
verbis:

“
Da Concessão de Liberdade Provisória

No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado, motivo pelo qual a medida que se impõe é a concessão da liberdade provisória.

Entendo que a prisão do acusado não pode se prolongar, pois em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso constata-se que, apesar deste possuir antecedentes criminais, vez que se encontra em cumprimento na execução de pena de n° 0002711- 73.2011.811.0013, verifico que se trata de condenação por delitos antigos cuja natureza não é a mesma dos crimes apurado nestes autos, não havendo demonstração do cometimento de outros fatos delituosos recentemente, nem mesmo outras informações de que o acusado possua conduta dedicada à criminalidade.

Ademais, deve ser levado em consideração o fato de que os crimes noticiados não são considerados graves, não a ponto de demonstrar que a liberdade do autuado coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada pela norma processual penal pátria (art. 312 do CPP), além de que há está preenchido o requisito do art. 313, I do CPP, vez que o pena privativa de liberdade máxima prevista para os delitos imputados ao acusado, ainda que somados, não ultrapassam 4 anos de reclusão.

Outrossim, verifica-se que o autuado apresentou documento de identificação civil hábil à identificá-lo, não restando dúvidas quanto a sua identidade civil, de maneira que não subsiste a prisão com fundamento no parágrafo único do art. 313 do CPP

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade ao autuado, conforme apregoa o art. 310, III do CPP.

Por fim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

No que concerne ao valor fixado a título de fiança, verifico indícios de que a capacidade financeira do acusado está aquém do valor arbitrado a título de fiança pela autoridade policial.

Diante disso, considerando que a fiança é importante instrumento de vinculação do investigado ao processo e sopesando-se a capacidade financeira do acusado com base no valor de rendimento apresentado em seu interrogatório policial, minoro o valor anteriormente arbitrado pela autoridade policial, com fundamento no art. 325, § 1º, inciso II c/c art. 350, ambos do CPP, para R$ 500,00 (quinhentos reais), visto que afirmou possuir renda mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) da atividade de operador de máquinas.

Pelo exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, mediante a imposição das seguintes condições:

a)

Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizada (residência e trabalho);

b)

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais forem intimados, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c)

Pagamento de fiança, a qual arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Comprovado o pagamento da fiança, expeça-se imediatamente alvará de soltura em favor do flagrado, colocando-a em liberdade, se por outro motivo não estiver preso”

(Id. 124846152 - Pág. 30/32).

Segundo narra o impetrante, em razão de insuficiência financeira, o paciente não foi capaz de efetuar o pagamento da fiança, ainda que depois de reduzida, motivo pelo qual encontrava-se detido até a data da impetração.

Desse modo, como o único fundamento para a manutenção da prisão era o não pagamento da fiança, visando evitar que a prisão perdurasse por tempo desnecessário, potencializando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, fora deferido o pedido de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura.

Nota-se na fundamentação lançada no
decisum

ora fustigado, que a autoridade judiciária de origem
concedeu a liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança
e, verificando que a capacidade financeira do paciente estaria aquém do valor arbitrado a título de fiança pela autoridade policial, reduziu o valor para R$ 500,00.

No entanto, conforme a impetração, “
mesmo após a sua redução, porquanto não obstante o paciente auferir renda de aproximadamente R$ 2.000,00, tem dois filhos menores e mora de aluguel, sendo o provedor da unidade familiar
” (sic), ainda assim não teria condições de arcar com o valor estipulado.

A propósito do tema, o art. 4º, § 1º, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5º da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
, verbis:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, estando um indivíduo,
beneficiado com a liberdade provisória, preso há quatro dias porque não possuía condições de arcar com o pagamento
, faze jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5ª Turma DJe 01/8/2012].

Por fim, há que se mencionar acerca do
habeas corpus
coletivo nº. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1º/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
defiro o pedido
apresentado pela Defensoria Pública da União
para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.

Dessa forma, sem que haja o pagamento da fiança fixada na pelo magistrado, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura.

Com efeito, estabelecida a impossibilidade jurídica de arbitramento de fiança a pessoa pobre sob pena de maltrato aos corolários constitucionais da igualdade e da liberdade como regra, insustentável é a decisão de primeira instância, que impõe ser reformada, devendo a
liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico a liminar, com a concessão da ordem,
para
conceder a
liberdade provisória SEM FIANÇA
, ao paciente
Ailton Rodrigues dos Santos,
mediante as outras condições já impostas pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022